Tribunal: TJES
Processo: 5000336-73.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000336-73.2018.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDER LUCIANO DE SOUZA e outros

RECORRIDO: CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000336-73.2018.8.08.0038

RECORRENTES: CAMATA VEÍCULOS LTDA E EDER LUCIANO DE SOUZA

RECORRIDOS.: CAMATA VEÍCULOS LTDA E EDER LUCIANO DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: DRª THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHEQUES SACADOS ANTES DO PRAZO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por

EDER LUCIANO DE SOUZA em face de CAMATA VEÍCULOS LTDA. Narra o autor, em síntese, que é representante comercial e vende colchões ortopédicos. Que em uma de suas viagens a trabalho, adquiriu um veículo automotor junto à requerida, e que o pagamento se daria através de um lote avaliado em R$ 15.000,00, e R$ 14.000,00 em dinheiro, totalizando R$ 29.000,00 de entrada, sendo que o restante seria pago através de cheques pré datados emitidos por um cliente que adquiriu colchões. Entretanto, narra que a requerida iniciou os descontos dos cheques em datas anteriores às estipuladas e, em decorrência disso, o emissor dos cheques questionou ao autor sobre o depósito antecipado e acabou cancelando a compra dos colchões. Afirma que, em decorrência disso, teve que arcar com as despesas de envio e taxas cobradas pelo banco emitente, somado ao fato de que a requerida impôs óbice para remir as cédulas, ocasionando transtornos materiais e psicológicos. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, pelo cancelamento da venda dos colchões.

Em contestação (ID. 6581450), a requerida alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade ativa e, no mérito, aduziu a inexistência de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviços que tenham gerado quaisquer transtornos ao autor. Afirma que não restou configurado dano moral. Requereu a improcedência da ação.

Sobreveio sentença (ID. 6581476) que julgou nos seguintes moldes:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE do pedido, para CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação, bem como ao pagamento de indenização pelo dano material causado, no valor de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), com incidência de correção monetária e juros legais desde a data do prejuízo.”

Irresignada, a requerida também interpôs recurso inominado (ID. 6581450), a fim de ver reformada a r. sentença guerreada haja vista que não há quaisquer provas que demonstrem a configuração de dano moral sofrido pelo autor.

Por sua vez, o autor interpôs recurso inominado (ID. 6581487). Em suas razões, alega a necessidade de condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes, decorrentes do cancelamento da venda dos colchões, sustentando que tal fato restou evidenciado nos autos. Ademais, apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela requerida (ID. 6581488), objetivando o não provimento deste.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

V O T O

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO POR CAMATA VEICULOS LTDA

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Analisando os autos, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo sobre a configuração dos danos morais, os quais restaram devidamente configurados a partir da inadimplência contratual do requerido, o qual apresentou os cheques dirigidos ao pagamento da dívida um ano antes do prazo acordado entre as partes, gerando grande prejuízo à honra do autor, uma vez que este é representante e vendedor.

Nesse sentido são as provas colacionadas nos ids. 6581175 e seguintes, as quais demonstram o prejuízo causado ao nome da parte autora ante a inadimplência contratual, deixando em evidência a configuração dos danos extrapatrimoniais na presente demanda, os quais devem ser devidamente indenizados pela parte requerida.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

RECURSO INTERPOSTO POR EDER LUCIANO DE SOUZA

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para conceder o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da pretensão de recebimento de indenização por lucros cessantes, decorrentes do alegado cancelamento da venda dos colchões por parte do cliente do recorrente.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente, pois o autor não logrou êxito em demonstrar, objetivamente, que houve o cancelamento da compra e, caso tenha ocorrido, que foi em decorrência da conduta da requerida. Ademais, não há comprovação de que o valor pleiteado foi o que efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, não fazendo prova cabal dos seus prejuízos em relação aos lucros cessantes.

Neste sentido, entendo que caberia ao autor, ora recorrente, fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, os prejuízos não se presumem. Não dependem de prova os fatos notórios, confessados pela parte contrária, incontroversos e aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374 do Código de Processo Civil). Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso vertente, lembrando que a mera alegação unilateral de média mensal de rendimentos não se presta a legitimar a pretensão. Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso nos seguintes termos:

“Já, quanto aos lucros cessantes, o autor
não comprovou o que razoavelmente deixou de lucrar com a conduta da requerida.
Como se sabe, o prejuízo material deve ser comprovado, não podendo haver sua presunção.
”

Assim, deve ser mantida a improcedência do pedido referente aos lucros cessantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
EDER LUCIANO DE SOUZA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO O RECORRENTE
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Suspensa sua exigibilidade ante concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
CAMATA VEÍCULOS LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO O RECORRENTE
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)